Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0705310-92.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIANO RODRIGUES DE CARVALHO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Verifico que a Defensoria Pública opôs embargos de declaração contra o acordão proferido por esta Egrégia Segunda Turma Criminal, contudo, a petição de interposição (ID 17549905 - Pág. 1) veio desacompanhada das respectivas razões de recurso. À Defensoria Pública para juntar as razões dos embargos de declaração. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator